Tribunal: TJDFT
Processo: 0722242-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO APENADO. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DA PENA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da VEPEMA, que, embora tenha reconvertido provisoriamente as penas restritivas de direitos impostas ao agravado em pena privativa de liberdade, deixou de determinar a expedição de mandado de prisão. O Ministério Público requer o provimento do recurso para que seja determinada a expedição do referido mandado, com cláusula de apresentação imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se é cabível a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata em casos de reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante da não localização do sentenciado, pelo juízo da VEPEMA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É dever do condenado manter o seu endereço residencial atualizado no Juízo da Execução, sendo que a mudança desse endereço sem a devida comunicação dificulta a sua localização.
4. A ausência do apenado, mesmo após diversas tentativas de intimação pessoal e por edital, indica desídia e justifica a adoção de medidas efetivas que evitem a prescrição da pretensão executória e assegurem a efetividade da execução penal.
5. A reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é admitida pela jurisprudência e pela legislação (LEP, art. 181, § 1o, “a”; CP, art. 44, § 4o) quando frustradas as tentativas de localização do agravado para início ou retomada do cumprimento da pena.
6. A expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata é medida legítima para viabilizar a audiência de justificação, necessária para eventual reconversão definitiva da pena, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
7. A VEPEMA mantém competência para expedir o mandado de prisão enquanto não consumada a reconversão definitiva, conforme entendimento consolidado do TJDFT
8. A restrição temporária da liberdade, decorrente do cumprimento do mandado de prisão, não pode ser óbice à expedição do mandado de prisão, visto que, além deste período ser computado para fins de cumprimento da pena, a medida decorre de omissão atribuível exclusivamente ao sentenciado.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.